Tribunal: TJMT
Processo: 1021040-95.2024.8.11.0002
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021040-95.2024.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[CLEIDE CANDIDA PACHECO - CPF: 595.064.741-68 (APELADO), LUIZ FELIPE MARTINS DE ARRUDA - CPF: 014.598.251-36 (ADVOGADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (APELANTE), GLAUCO GOMES MADUREIRA - CPF: 223.213.118-19 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELANTE), HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO - CPF: 213.647.038-82 (ADVOGADO), PATRICIA ANTERO FERNANDES - CPF: 370.488.608-47 (ADVOGADO), VIVIANE DOS REIS FERREIRA - CPF: 070.525.667-70 (ADVOGADO), RICARDO LUIZ CESARIO JUNIOR - CPF: 369.861.938-58 (ADVOGADO), NILTON ROBERTO DA SILVA SIMAO - CPF: 054.639.538-48 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

APELADO(S):

CLEIDE CANDIDA PACHECO
.

EMENTA:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. RESTITUIÇÃO SIMPLES. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto por instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido de declaração de inexistência de relação jurídica relativa a cartão de crédito consignado não contratado, condenando à devolução dos valores descontados, em parte de forma simples e em parte dobrada, além da fixação de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há cinco questões em discussão:

(i) saber se houve contratação válida do cartão de crédito consignado;

(
ii
) saber se houve falha na prestação do serviço bancário e se ela justifica a responsabilidade objetiva da instituição;

(
iii
) saber se estão presentes os pressupostos para indenização por danos morais;

(
iv
) saber se é devida a devolução dos valores em dobro ou apenas de forma simples;

(v) saber se é cabível a compensação dos valores creditados na conta da consumidora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não comprovada pela instituição a contratação válida do serviço, recaía sobre ela o ônus probatório, nos termos do art. 373, II, do CPC, o qual não foi cumprido. A ausência de prova inequívoca do contrato invalida os descontos realizados.

4. Configura-se falha na prestação do serviço e, por consequência, a responsabilidade objetiva do fornecedor, conforme art. 14 do CDC. Os descontos indevidos no benefício previdenciário ultrapassam o mero aborrecimento, ensejando dano moral indenizável.

5. O valor arbitrado em R$ 5.000,00 a título de danos morais atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

6. A restituição em dobro dos valores pressupõe a comprovação de má-fé, o que não restou demonstrado nos autos. Aplica-se a repetição simples, conforme interpretação do art. 42,
p.u
., do CDC.

7. Inviável a compensação de valores pela ausência de provas quanto à efetiva disponibilização dos créditos na conta da autora, não sendo possível presumir o recebimento ou aproveitamento desses valores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

"1. A instituição financeira responde objetivamente por descontos indevidos em benefício previdenciário decorrentes de cartão de crédito consignado não contratado, configurando falha na prestação do serviço.

2. É devida indenização por danos morais quando demonstrado que os descontos indevidos causaram abalo relevante ao consumidor.

3. A restituição de valores indevidamente descontados deve ocorrer na forma simples, salvo prova de má-fé do fornecedor.

4. Não se admite compensação de valores não comprovadamente
disponibilizados e utilizados pelo consumidor."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 373, II; CC, art. 884; CDC,
arts
. 14 e 42,
p.u
.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
nos
EDcl
no REsp 1316734/RS, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão,
DJe
19/05/2017; TJMT, Ap.
Cív
. nº 1011894-15.2021.8.11.0041, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 09/04/2024; Súmula nº 479/STJ.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível
interposto contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, declarando a inexistência de relação jurídica entre as partes relativamente ao contrato de cartão de crédito consignado nº 875254499-2.

Na mesma decisão, o Juízo condenou a instituição financeira à devolução, de forma simples

dos valores descontados até 30/03/2021 e à restituição em dobro dos valores descontados a partir dessa data
. Ademais, impôs ao banco apelante o pagamento de indenização por danos morais, fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em razão dos descontos mensais indevidos referentes a cartão de crédito consignado não contratado pela parte apelada.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1. Da ausência de conduta ilícita – Validade da contratação.

2. Da inexistência de prova dos danos morais.

3. Do combate ao valor indenizatório a título de danos morais.

4. Da impossibilidade de devolução de quaisquer valores.

5.
Da compensação dos valores creditados na conta bancária do consumidor.

A parte apelada apresentou suas contrarrazões (ID. 324737358), rebate as alegações da recorrente, e defendendo o desprovimento recursal.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

APELADO(S):
CLEIDE CANDIDA PACHECO.

VOTO

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Reitero que se trata de recurso de
Apelação Cível interposto contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, declarando a inexistência de relação jurídica entre as partes relativamente ao contrato de cartão de crédito consignado nº 875254499-2.

Na mesma decisão, o Juízo condenou a instituição financeira à devolução, de forma simples

dos valores descontados até 30/03/2021 e à restituição em dobro dos valores descontados a partir dessa data. Ademais, impôs ao banco apelante o pagamento de indenização por danos morais, fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em razão dos descontos mensais indevidos referentes a cartão de crédito consignado não contratado pela parte apelada.

1. Da ausência de conduta ilícita – Validade da contratação.

Pois bem. A meu ver, tal tese jurídica deve ser rejeitada, na medida em que a parte apelante se fundamenta no exercício regular do direito de efetuar os descontos, em razão da contratação dos serviços.

Ao analisar o conjunto fático-probatório, entendo que a tese recursal não merece acolhimento, uma vez que as alegações da instituição financeira estão desacompanhadas de provas da efetiva contratação da modalidade contratual em debate, lastreando-se a defesa apenas em elementos unilaterais, como telas sistêmicas.

Portanto, não se desincumbiu a parte apelada, a teor do inciso II do art. 373 do Código de Processo Civil, de comprovar quanto a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor,
in
verbis
:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

[...]

II -
ao
réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Desse modo, tenho que a prestação do serviço pela parte apelante foi deficiente, uma vez que, ficou evidenciada nos autos o desconto indevido em benefício previdenciário, referente a parcelas de cartão de crédito consignado não contrato pelo apelado.

2. Da ausência de comprovação de ocorrência dos danos morais.

Assim, no que concerne ao pedido indenizatório, é importante salientar que o dano moral decorre do indevido desconto perpetrado pela instituição financeira apelante, no benefício previdenciário da parte apelada, oriundo de crédito não pactuado pelo consumidor,
sem dúvida, gera desconforto, aflição e transtornos e, por isso, tem a extensão suficiente para configurar o dano moral.

Imperioso destacar, também, que o deslinde da questão fático-jurídica aqui registrada passa pela
responsabilidade civil do fornecedor que, em casos tais, é objetiva, em face da sua condição de prestador de serviços que lhe impõe o dever de zelar pela perfeita qualidade do serviço prestado, em conformidade com os ditames do

art. 14,
“caput”,
do Código de Defesa do Consumidor, senão vejamos:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Por isso, diante da falha na prestação dos serviços,
penso que inegavelmente, trouxe desgaste emocional e prejuízos de ordem moral à parte recorrente, indenizáveis, portanto

Portanto. A meu ver, tal tese jurídica deve ser rejeitada, na medida em que os descontos indevidos em benefício previdenciário, decorrente de fraude comercial perpetrada por terceiros é capaz de ensejar abalo moral que transpõe o mero aborrecimento cotidiano, motivo pelo qual, não há que se falar em inocorrência do dano moral indenizável.

Nesse sentido se manifesta o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (TJMT):

EMENTA

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA DECORRENTE DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO COMPROVADA – CONTRATO COM ASSINATURA FALSA – PERÍCIA GRAFOTÉCNICA – AS ASSINATURAS QUESTIONADAS APOSTAS NO CONTRATO NÃO EMANARAM DO PUNHO DO CORRENTISTA – FRAUDE CONFIGURADA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – ATO ILÍCITO – NEXO DE CAUSALIDADE – DANO MORAL EVIDENCIADO – RECURSO DESPROVIDO.

As instituições financeiras, diante da atividade de risco que desenvolvem, respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, a teor do que disciplina a Súmula n. 479 do STJ.

Na hipótese dos autos, a perícia grafotécnica concluiu que as assinaturas apostas no contrato não emanaram do punho do Recorrido, evidenciando a ocorrência de fraude na contratação do empréstimo discutido nos autos.

Configurada a fraude na contratação, indiscutível a responsabilidade da instituição bancária, que possui o dever de manter em segurança os dados pessoais e bancários do correntista, bem como o acesso de seus sistemas internos, sendo devido o pagamento de indenização pelos danos suportados.

O valor da indenização por dano moral deve ser arbitrado em consonância com princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, promovendo-se de modo justo a compensação do ofendido e a punição do ofensor. In
casu
, a quantia fixada de R$ 8.000,00 (oito mil reais) encontra-se adequada.

(N.U 1011894-15.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/04/2024,
Publicado
no DJE 17/04/2024) (grifo nosso).

Devendo ser rejeitado a tese da parte apelante, eis que, comprovado a responsabilidade civil objetiva da instituição financeira, ante a falha na prestação do serviço.

3. Do combate ao valor indenizatório a título de danos morais.

Neste ponto recursal, entendo ser razoável a estipulação da quantia de
R$
5
.000,00 (
cinco
mil reais)
, a título de indenização por danos morais sofridos pela parte recorrente, atendendo-se assim, ao binômio jurídico da reparabilidade do dano experimentado e o efeito pedagógico a ser imposto à parte recorrida, sem descurar das condições pessoais e financeiras das partes litigantes.

4
. Da impossibilidade de devolução de quaisquer valores.

No

que tange à tese deduzida pelo apelante, tenho que não lhe assiste razão. É que, uma vez evidenciado o vício na formação do negócio jurídico impugnado, impõe-se, como decorrência lógica, a verificação da existência de descontos indevidos perpetrados em detrimento do consumidor, mormente quando derivados de crédito bancário não anuído e tampouco validamente contratado.

No caso concreto, a documentação carreada aos autos (ID 324735914) demonstra, de forma inequívoca, a efetivação de descontos no benefício da parte autora, os quais se revelam indevidos, justamente porque oriundos de relação jurídica declarada inexistente. Nessa perspectiva, é consectário natural do reconhecimento da nulidade/invalidade contratual o direito do consumidor à restituição dos valores indevidamente subtraídos de seu benefício.

Assim, à míngua de qualquer elemento que afaste a irregularidade constatada, impõe-se a manutenção da condenação ao ressarcimento, sob pena de se admitir o enriquecimento ilícito da instituição financeira, situação frontalmente repugnada pelo ordenamento jurídico (art. 884 do Código Civil).

Por outro lado,
no que tange à tese recursal relativa à impossibilidade de repetição do indébito em dobro, entendo que assiste razão à parte apelante.

Com efeito, o parágrafo único do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor estabelece que "
O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável
".

Contudo, a jurisprudência pacificada do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a devolução em dobro pressupõe, necessariamente, a demonstração da má-fé por parte do fornecedor, não sendo suficiente a mera cobrança indevida para que se aplique tal penalidade.

No caso em apreço, verifica-se que a cobrança questionada decorreu de falha administrativa, sem que tenha restado demonstrada qualquer conduta dolosa ou temerária por parte da instituição financeira apelada. A ausência de elementos probatórios que evidenciem a má-fé impede o reconhecimento da repetição do indébito na forma dobrada, porquanto configurado o engano justificável, nos termos da ressalva legal expressamente prevista no dispositivo em comento.

Nesse sentido, é reiterado o entendimento de que a devolução em dobro não possui caráter automático, sendo necessário que o fornecedor tenha agido com deslealdade ou má-fé, o que não se verifica na hipótese dos autos. Ressalte-se, a propósito, o julgado do Superior Tribunal de Justiça que consagrou esse posicionamento:
"A repetição do indébito prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC somente é devida quando comprovada a má-fé do fornecedor; em não comprovada a má-fé, é devida a restituição simples"
(
AgInt
nos
EDcl
no REsp: 1316734/RS 2012/0063084-7, Rel. Ministro
Luis
Felipe Salomão,
DJe
19/05/2017).

Diante desse contexto, impõe-se a reforma da sentença de primeiro grau, a fim de afastar a condenação à restituição em dobro dos valores descontados, determinando-se a devolução simples, devidamente corrigida e acrescida de juros legais, conforme dispõe a legislação vigente e respeitando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

5. Da compensação
dos valores creditados na conta bancária do consumidor
.

No que concerne ao pleito recursal referente à compensação de valores, impõe-se assentar, desde logo, que tal pretensão não encontra amparo no conjunto probatório dos autos. Com efeito, a compensação somente seria juridicamente admissível caso demonstrado, de forma clara e inequívoca, que os valores supostamente depositados pelo banco apelante foram efetivamente creditados em conta bancária regularmente utilizada pela parte autora — circunstância que, todavia, não restou comprovada.

Nesse sentido, se manifesta a jurisprudência hodierna:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO DE DANOS. EMPRÉSTIMO
CONSIGNADO .
PERÍCIA GRAFOTÉCNICA REALIZADA. INAUTENTICIDADE DA ASSINATURA. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO
SERVIÇO .
DEVER DE INDENIZAR. RESTITUIÇÃO SIMPLES DE VALORES. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. COMPENSAÇÃO
AFASTADA .
INSUFICIENCIA DE PROVAS QUANTO À EFETIVA DISPONIBILIZAÇÃO E AO APROVEITAMENTO DOS VALORES. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA A PARTIR DO EVENTO DANOSO. SUMULA 54 DO STJ. RECURSO PARCIALMENTE
PROVIDO .

I. Caso em exame

1. Apelação Cível contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos contra instituição financeira em razão de descontos indevidos em benefício previdenciário, decorrentes de contrato de empréstimo consignado cuja assinatura foi considerada inautêntica por perícia grafotécnica.

II .
Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se a restituição dos valores indevidamente descontados deve ocorrer na forma simples ou em dobro; (
ii
) se é cabível a compensação de valores, ante a ausência de prova de que o montante do empréstimo foi recebido pelo consumidor; e (
iii
) se o termo inicial dos juros de mora incidentes sobre a indenização por danos morais deve ser a data da citação ou a data do evento danoso.

III. Razões de decidir

3 .
A restituição em dobro exige a demonstração de má-fé, o que não se evidenciou nos autos, devendo prevalecer a devolução simples.

4. Ausente prova inequívoca de que os valores contratados foram efetivamente disponibilizados e utilizados pelo consumidor, é incabível a compensação, sob pena de presumir o enriquecimento ilícito da vítima.

5 .
Em se tratando de responsabilidade civil extracontratual, os juros de mora sobre os danos morais incidem a partir do evento danoso, conforme a Súmula 54 do STJ.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso parcialmente
provido .

Tese de julgamento: “1. A devolução em dobro de valores indevidamente descontados pressupõe a comprovação de má-fé da instituição financeira, sendo devida a restituição na forma simples quando ausente a prova do dolo.
2. A compensação de valores é incabível se não demonstrada, de forma robusta, a efetiva disponibilização e utilização dos valores pelo
consumidor
.
3. Os juros de mora sobre indenização por danos morais em responsabilidade extracontratual incidem a partir do evento danoso."

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 6º, 369 e 429, II; CDC,
art
. 42, parágrafo único; Súmula nº 54/STJ.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.846.649-MA, tema 1061; N .U 1000167-07.2021.8.11 .0026, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/09/2024, Publicado no DJE 16/09/2024; N.U 0000972-06.2014.8 .11.0031, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/06/2025, Publicado no DJE 20/06/2025; N.U 1016565-35.2020 .8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/07/2025, Publicado no DJE 13/07/2025.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10323530420228110041, Relator.: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 31/07/2025, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/07/2025) (
g.n
.)

A instituição financeira, a quem incumbia o ônus de demonstrar a efetiva disponibilização do numerário (art. 373, II, do Código de Processo Civil), quedou-se inerte quanto à juntada de extratos, comprovantes de transferência ou quaisquer outros documentos aptos a evidenciar que a consumidora recebeu os valores alegadamente depositados. Ausente tal comprovação, torna-se inviável admitir a compensação pretendida, sob pena de chancelar hipótese de abatimento indevido em prejuízo da parte hipossuficiente.

Diante desse cenário, não havendo prova objetiva e idônea da efetiva transferência de valores para a conta da consumidora, não há espaço para acolhimento da tese recursal, razão pela qual rejeito o pedido formulado pelo apelante.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
para o fim de afastar a restituição em dobro, determinando a devolução dos valores na forma simples, os quais deverão ser apurados em liquidação de sentença
,

mantendo-se, quanto ao mais, a sentença objurgada.

Deixo de majorar os honorários recursais (art. 85, §11, do CPC), uma vez que está condicionado ao desprovimento ou não conhecimento do recurso da parte contrária, sendo, portanto, incabível quando for provida a apelação, ainda que parcialmente (STJ, Tema n. 1.059, REsp n. 1.864.633/RS, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Corte Especial, j. 09/11/2023,
DJe
21/12/2023).

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juízo de origem.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2025